Tribunal: TJDFT
Processo: 0710109-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que homologou os cálculos da contadoria judicial, no “valor de R$ 23.387,70, sendo R$ 21.261,55 o valor principal e R$ 2.126,15 os honorários sucumbenciais. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, requerida em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O agravante alegou que, de acordo com os cálculos da contadoria, o valor total da dívida principal seria de R$ 26.576,94. O desconto por honorários contratuais totaliza R$ 5.315,39, de forma que restará ao credor principal a quantia de R$ 21.261,55. Logo, a homologação relativa aos honorários do cumprimento de sentença fixados em 10% (dez por cento) deveria ter ocorrido sobre o total do crédito executado e não sobre o valor líquido devido ao exequente (R$ 21.261,55). Aduziu que os honorários contratuais “devem integrar o conceito de proveito econômico e, portanto, fazer parte da base de cálculo dos honorários do cumprimento de sentença”. Sustentou que além da plausibilidade para a concessão liminar do pedido, haveria risco de dano irreparável, em razão da natureza alimentar dos honorários advocatícios. Assim, requereu a “concessão de efeito suspensivo para determinar que o percentual de 10%(dez por cento) fixado a título de honorários da execução/cumprimento incidam sobre o valor total da condenação/proveito econômico obtido no feito”. Em definitivo, pediu o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo regular sob ID 15840906. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal, em que o agravante pretende a retificação de precatório e requisição de pequeno valor, todos expedidos de acordo com o valor apontado na petição inicial. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos autos, tenho como ausentes desses requisitos, uma vez que o recorrente não demonstrou elementos que justificassem a urgência, como eventual perecimento do direito, caso se aguarde o trâmite regular deste recurso. Ressalte-se que a simples referência à natureza alimentar da verba honorária não é suficiente para caracterizar o risco da demora. A Fazenda Pública é solvente e na eventualidade do provimento do recurso não haveria empecilho à quitação do débito. Sob o aspecto da probabilidade do direito, a questão seria, igualmente, duvidosa, à luz do artigo 1o -D da Lei 9.494/97, uma vez que se estaria diante de honorários fixados após a liquidação de sentença coletiva, ou seja, acertado o quantum debeatur, e sem que houvesse impugnação apresentada pela fazenda. Diante dessas considerações, a questão deve ser remetida à análise do Colegiado e de modo definitivo, uma vez que não existe risco de dano iminente e irreparável. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator